Tribunal: CARF
Processo: 11543.004051/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004051/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.835 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
ALCINO SOARES BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.

A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004051/2008-55
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-47.240 da 7a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 84 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 07/13), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005, Fonte
Pagadora: Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste SA. Valor: R$ 40.497,09.
Complementação das descrições do fato: Rendimento tributável relativo ao Processo
Trabalhista 999.1995.001.1700 de acordo com os documentos apresentados: R$
90.722,50.
Valor total apurado: R$ 11.077.756,56 composto de parcelas devidas aos trabalhadores
(R$ 8.457.486,18) e despesas referentes a ação (R$ 2.620.270,38), distribuídas
conforme descrito a seguir e respectivos percentuais em relação ao valor total apurado:
indenização do desconto assistencial e multa= R$ 1.500.000,00: indenização do aviso
prévio proporcional e seus juros= R$ 1.500.000,00; indenização do FGTS = R$
1.000.000,00; indenização de multa fundiária = R$ 400.000,00; diferenças salariais =
R$ 4.057.486,18; honorários de sucumbência = R$ 1.213.395,31: honorários contábeis
= R$ 299.099,42 e honorários advocatícios = R$ 1.107.775,65, conforme fls.
5131/5133. Além dessas foram incluídas as parcelas referentes à previdência oficial (R$
1.219.517,64) e imposto de renda (R$ 882.112,56) de acordo com as fls. 5603/5604.
Portanto, o valor total apurado é de R$ 13.179.386,76. Cálculo do valor apurado
relativo ao contribuinte: Da parcela de R$ 8.457.486,18 correspondente aos
trabalhadores, recebeu R$ 94.802,69 (fls. 5331/5332); Para o total apurado de R$
13.179.386,76, relativo aos valores devidos aos trabalhadores mais as despesas e
tributos, corresponde a R$ 147.732,00 (1).
Calculo do valor tributável relativo ao contribuinte:
Valor devido ao contribuinte: R$ 147.732,00
Indenização de FGTS: (-)
R$ 11.198,08: (2)
Rendimento Tributável = R$ 136.533,92
INSS da Reclamada: (-) R$ 13.098,72; (3)
Honorários Contábeis: (-) R$ 3.099,32; (4)
Honorários advocatícios: (-) R$ 11.468,84; (5)
Base de cálculo para o Imposto de renda = R$ 108.867,04
Cálculo da base de cálculo mensal do imposto de renda =R$ 108.867,04/12= R$
9.072,25;
Base de cálculo do imposto de renda para o exercício 2006 (meses de março a dezembro
de 2005 = 10 meses. 10 x R$ 9.072,25 = R$ 90.722,50;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

1) Cálculo do valor devido ao contribuinte em relação ao valor apurado total: Do valor
devido aos trabalhadores recebeu R$ 94.802,69. : Para o valor total de apurado de R$
13.179.386,76 corresponde a R$ 147.732,00 = (R$ 13.179,386,76 x R$ 94.802,00,69/
R$ 8.457,486,18):
2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização do FGTS Total/Valor Total Apurado R$ 1.000.000,00/R$ 13.179.386,76 =
7,58%. : 7,58% x R$ 147.732,00 =R$ 11.198,08;
3) Valor de acordo com as fls. 5603/5604
4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
Honorários contábeis/valor total apurado: R$ 299.099,42/R$ 13.179,386,76 = 2,27%. :
2,27% x R$ 136.533,92= R$ 3.099,32
5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
honorários advocatícios/valor total apurado = R$ 1.107.775,65/R$ 13.179.386,76 =
8,40%. : 8,40% x R$ 136.533,92 = R$ 11.468,84.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo(a)
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2006 ano-
calendário 2005, relativamente a(s) seguinte(s) fonte(s) pagadora(s): Industria de
Bebidas Antarctica do sudeste SA. Valor: R$ 4.398,58. Motivo da glosa: Processo
Trabalhista 999.1995.001.1700:
Foram considerados os valores das parcelas referentes aos meses de março a dezembro
de 2005, dez meses conforme DARFs recolhidos e demais documentos apresentados: 10
x 548,93: R$5.489,30.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 07/13.
O contribuinte, cientificado em 04/09/2008 (AR fls. 78), apresentou defesa (fls. 01/06)
tempestiva em 03/10/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 24/68), alegando em
breve síntese que:
O contribuinte quando do envio da declaração não tinha como informar o valor exato do
imposto recolhido pela reclamada, pois a reclamada não cumpriu com a obrigação de
fazer referente a apresentação da DIRF e até a presente data nada consta dos arquivos da
Receita Federal a referida obrigação, motivo pelo qual equivocadamente levou o
contribuinte a lançar em sua declaração o valor de R$ 50.225,41 como rendimentos
tributáveis, tendo como fonte pagadora a Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste
S/A e o valor de R$ 9.887,88 como imposto de renda retido na fonte.
Ocorre que no termo de homologação do acordo consta o valor total do processo de R$
11.077.756,56, sendo o valor de R$2.620.270,65 foram despesas referentes a ação e R$
8.457.486,18 correspondem aos valores líquidos devidos aos trabalhadores. Desse valor,
a título de INDENIZAÇÃO do desconto assistencial e multa, conforme clausula 16, foi
pago R$ 1.500.000,00; a título de INDENIZAÇÃO do aviso prévio proporcional e seus
juros foi pago R$ 1.500.000,00; a título de INDENIZAÇÃO do FGTS foi pago R$
1.000.000,00; a titulo de INDENIZAÇÃO de multa fundiária foi pago R$ 400.000,00:
os restantes R$ 4.057.486,18 foram pagos a título de DIFERENÇAS SALARIAIS.
Portanto, restou consignado que o valor de R$ 4.400.000,00 são referentes parcelas
indenizatórias que não ocorreram incidência de tributação e o valor de R$ 4.057.486,18
com incidência de tributação.
Da análise da documentação processada pela Receita Federal do Brasil nasceu dois
gravíssimos equívocos. O primeiro trata-se da não observância da natureza jurídica das
verbas. O segundo refere-se a totalização de R$ 13.179.386,76, ou seja, a soma do valor
liquido devido aos trabalhadores R$ 8.457.486,18, despesas referente a ação judicial
(R$ 2.620.270,38), contribuição a previdência oficial (R$ 1.219.517,64) e acrescentando
ainda o imposto de renda(R$ 882.112,56).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

O cálculo efetuado pela autoridade lançadora é simplista demais para a presente
situação, pois deixa de levar em consideração vários aspectos, por exemplo, as
diferentes alíquotas de imposto de renda, que variam de acordo com o valor que cada
um tem a receber, que alguns notificados têm dependentes, que o valor das parcelas
previdenciárias também varia de acordo com o que cada um tem a receber.
Importante destacar, que conforme demonstrado nos autos, bem como nos documentos
e esclarecimentos já prestados quando da intimação, o valor total liquido recebido
referente ao processo trabalhista em questão é de R$ 94.802,69, sendo que o valor
liquido recebido no período 03/2005 a 12/2005 de R$ 79.002,20, ou seja, 10 parcelas no
valor de R$ 7.900,22 (conforme planilha de lançamentos junto a Caixa Econômica
Federal – anexo);
O montante de R$ 42.119,30 correspondem a rendimentos isento e não tributável,
sendo, a titulo de indenização do desconto assistencial e multa clausula 16 (R$
14.220,00), ou seja 10 parcelas no valor de R$ 1.422,00; a titulo de indenização do
aviso prévio proporcional e seus juros (R$ 14.220,00, ou seja, 10 parcelas no valor de
R$ 1.422,00); a titulo de indenização de FGTS R$ 9.480,00, ou seja, 10 parcelas no
valor R$ 948,00 e a título de indenização de multa fundiária foi pago R$ 4.199,30, ou
seja, 10 parcelas no valor de R$ 419,93 conforme tabela de cálculos fornecida pela
contadoria da 1o vara do trabalho de vitória, onde tramitou o processo trabalhista, como
como a planilha fornecida pela reclamada.
Que toda discussão acerca da natureza jurídica das verbas, bem como, os valores
devidos a título de tributos fiscais e previdenciários devem e foram discutidos dentro do
processo judicial, sendo que os valores devidos a título de imposto de renda e
previdenciários foram fixados pelo acordo celebrado.
Desta forma, vê-se que o notificado está amparado pela justiça do trabalho que lhe
forneceu documentos de incontestável valor probatório, não sendo cabível qualquer
cobrança de imposto de renda, multa, juros, etc. pele que deve ser considerada
equivocada a notificação de lançamento em referencia.
Tendo em vista que o contribuinte não colaborou com o erro, conforme exposto acima,
requer a anistia ou remissão no pagamento das multas de ofício e juros de mora. Caso
não concorde, sejam concedidas as reduções previstas na legislação vigente.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Em relação aos rendimentos recebidos pelo notificado, do cotejo dos documentos
trazidos aos autos, depreende-se que os rendimentos objeto da infração foram
percebidos acumuladamente e decorrem de ação judicial (Ação Trabalhista no
999.1995.001.17000, na 1a Vara do Trabalho de Vitória ES) movida em face de
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A, que originou os rendimentos recebidos
pelo contribuinte.
DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES
O notificado alega inicialmente que quando do envio da declaração não tinha como
apontar os valores exatos do imposto de renda recolhido pela reclamada, e que a
reclamada não cumpriu com a obrigação de fazer referente a apresentação da DIRF.
Deve-se destacar neste momento que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta
prestada nesse comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas
informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente da obrigação acessória da
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

fonte pagadora de entregar ao contribuinte o comprovante de rendimentos, não
substituindo portanto a responsabilidade do contribuinte em informar corretamente os
rendimentos em sua declaração, ou seja, a responsabilidade pelas informações prestadas
na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em síntese, a alegação não altera a responsabilidade pela informação dos rendimentos,
pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional (CTN) resta claro que a fonte
pagadora tem o dever apenas de antecipar o recolhimento, não tendo esta relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. A eventual incorreção ou
omissão praticada pela fonte não exclui a natureza tributável dos rendimentos nem,
muito menos, exime o contribuinte da obrigação de tributar, na Declaração de Ajuste
Anual, rendimentos para os quais não houver expressa previsão legal de isenção ou de
tributação exclusiva na fonte.
Deve-se enfatizar que o contribuinte do Imposto de Renda é o titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, sendo ele, o
contribuinte, no dizer do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, aquele que tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Não
prospera, portanto, a pretensão da litigante de transferir para a fonte pagadora a
responsabilidade em fornecer corretamente o comprovante de rendimentos à
beneficiária.
DA NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS
O notificado apresentou impugnação, alegando, entre outras coisas, que toda discussão
acerca da natureza jurídica das verbas, bem como, os valores devidos a título de tributos
fiscais e previdenciários devem e foram discutidos dentro do processo judicial, sendo
que os valores devidos a título de imposto de renda e previdenciários foram fixados pelo
acordo celebrado. Questiona ainda, o método de proporcionalização adotado pela
autoridade lançadora para apuração do rendimento tributável.
Neste momento, cabe ressaltar que a própria Autoridade Judicial trabalhista (item 1 da
conclusão) (fls. 83), ao homologar o acordo expressamente ressalva “homologa o
acordo de fls. 5131/5133 para que produza seus efeitos, à exceção do item 2 (do acordo
proposto pela partes), no que pertine a natureza jurídica das verbas acordadas, devendo-
se observar proporcionalmente os valores e a natureza jurídica das parcelas constantes
do título executivo”.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no
processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a
sentença teve função meramente homologatória, não criando o direito à isenção
reclamada pelo interessado no presente processo. De acordo como artigo 468 do Código
de Processo Civil, Art.468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a sentença
não tem o condão de criar coisa julgada a respeito da incidência ou não de tributo sobre
as verbas pagas. E não poderia ser de outra forma, considerando-se que a justiça
trabalhista não é competente, em razão da matéria, a decidir sobre isenção tributária:
Quanto ao método de proporcionalização utilizado pela autoridade lançadora para
apurar o rendimento tributável, o mesmo guarda consonância com o principio da
razoabilidade expresso na Lei 9784/99, abaixo transcrito:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Destaca-se ainda que a própria Autoridade Judicial Trabalhista em sua conclusão,
expressamente determina “devendo-se observar a proporcionalmente os valores e a
natureza jurídica das parcelas constantes do título executivo”. Ou seja, a própria
autoridade judicial também determina que seja utilizado o método de
proporcionalização para apuração do quantun a pagar para cada contribuinte.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

Desta forma, improcedente as alegações de que não cabe discussão quanto à natureza
das verbas pagas e quanto ao método de proporcinalização utilizado para apuração do
rendimento tributável recebido pelo notificado.
DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O notificado alega em sua impugnação que o cálculo efetuado pela autoridade lançadora
é simplista demais para a presente situação, pois deixa de levar em consideração vários
aspectos, por exemplo, as diferentes alíquotas de imposto de renda, que variam de
acordo com o valor que cada um tem a receber, que alguns notificados têm dependentes,
que o valor das parcelas previdenciárias também varia de acordo com o que cada um
tem a receber.
Contudo, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
observar às disposições dos arts. 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no 8.134, de 1990, art. 3o).
(...)
Convém esclarecer que no caso ora analisado, houve recebimento de rendimentos
acumuladamente. Em decorrência da ação judicial, foi reconhecido o direito do
contribuinte em relação a rendimentos referentes a amplo período de tempo. Portanto,
como o valor foi pago em decorrência da ação trabalhista, em período posterior, e não
nas datas a que fazem referência (data da prestação do serviço), conclui-se que houve
recebimento de rendimentos acumuladamente e estão sujeitos a ajuste anual. Na
declaração de ajuste anual são informadas todas as deduções a que o contribuinte tem
direito, entre elas, deduções de contribuição à previdência oficial e privada, deduções de
dependentes, deduções de despesa médica e deduções de pensão alimentícia. Destaca-se
que no caso presente, a autoridade lançadora não glosou nenhuma das deduções
efetuadas pelo notificado.
No caso em tela, o imposto retido na fonte sobre os rendimentos pagos, encontra-se
descrito na planilha anexada aos autos (fls. 35), a qual demonstra que sobre os
rendimentos pagos ao notificado foi retido a importância de R$ 548,93 ao mês, ou seja,
no ano calendário 2005, foi retido do notificado a importância total de R$ 5.489,30 (R$
548,93 x 10), valor este inclusive já aproveitado pela autoridade lançadora conforme se
verifica no quadro demonstrativo (fls. 12), linhas 10/11.
Quanto à parcela da contribuição previdenciária, a mesma está informada na planilha de
cálculo (fls. 35) a qual demonstra que sobre os rendimentos pagos ao notificado foi
retida a importância de R$ 101,85 ao mês, ou seja, no ano calendário 2005 foi retida do
notificado a importância total de R$ 1.018,50 (R$ 101,85 x 10), valor este que será
incluído no campo dedução de previdência oficial da tabela demonstrativa elaborada no
presente acórdão.
DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Com relação ao argumento da contribuinte de que não colaborou com o erro, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa
ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não tem culpa pelo erro
cometido. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

Art.136 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DOS RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
O notificado alega em sua impugnação que indevidamente foram considerados como
rendimento tributável parcelas pagas a título de Aviso Prévio indenizado, Indenização
de FGTS e Multa de 40% do FGTS, assim como Indenização do Desconto Assistencial
e seus juros.
O CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e, por sua vez, a Lei n.o 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou quais os rendimentos
considerados tributáveis e em que momento ocorre a tributação, assim dispondo:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: [...]
V a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Dispõe o inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, republicado em 17 de junho de 1999
(RIR/99) – inserido no capítulo que trata dos rendimentos isentos ou não tributáveis –
como segue:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V,
e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
As disposições do inciso XX do artigo 39 do RIR/99 (Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), tendo como base o
art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, estabelecem que os rendimentos percebidos em
cumprimento da legislação do FGTS são isentos. O mesmo ocorre em relação ao aviso
prévio, enquanto dentro do limite garantido pela lei trabalhista.
Conforme se verifica, as indenizações isentas são aquelas previstas na Consolidação das
Leis do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e 499
(indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa,
que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei no
7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Ou seja, não são tributáveis, devendo ser excluídas da base de cálculo, as indenizações
pagas ao notificado a título de Aviso Prévio Indenizado, Indenização do FGTS e Multa
de 40% do FGTS.
A verba paga a título de Indenização de Desconto Assistencial e juros não pode ser
excluída do Total Bruto pois o notificado não apresentou documentos que comprovem
tratar-se de verbas enquadradas como rendimentos isentos ou não tributáveis, pois
conforme já tratado acima, a simples denominação de “indenização” não determina se a
verba é tributável ou não.
Desta forma, conforme demonstrado abaixo, serão excluídos do Total Bruto recebido na
ação judicial os pagamentos efetuados a título de Aviso Prévio Indenizado, FGTS
Indenizado e Multa de 40% do FGTS.
CÁLCULO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
A autoridade fiscal obteve os valores da ação judicial conforme o seguinte cálculo:
(...)
Cabe destacar que no valor de Previdência Oficial de R$1.219.517,64 considerado pela
autoridade lançadora, estão icluidos INSS da Reclamada no valor de R$1.168.556,02 e
INSS dos Empregados no valor de R$50.961,62 conforme documentos de fls. 35.
O total da execução considerado pela autoridade fiscal foi no valor de R$13.179.386,76.
Entretanto, devem ser excluídos do valor total da execução os valores de INSS da
reclamada (R$1.168.556,02) e honorários de sucumbência (R$1.213.395,31), por não
constituírem valores pagos aos trabalhadores. Assim, o total bruto pago aos
trabalhadores é de R$10.797.435,43 conforme descrito na tabela abaixo.
Do total bruto, devem ser excluídos os rendimentos isentos ou não tributáveis, conforme
item anterior, quais sejam: Aviso Prévio indenizado (R$1.500.000,00), FGTS
(R$1.000.000,00) e Multa de 40% do FGTS (R$400.000,00). Portanto, considera-se
como Rendimento Bruto o valor de R$7.897.435,43, conforme tabela abaixo.
Do rendimento tributável, podem ser deduzidas as despesas necessárias ao recebimento
da ação conforme previsto no art. 56 do Decreto 3000/99 acima transcrito, ou seja,
deveria ser deduzido as despesas com honorários advocatícios no valor de
R$1.107.775,65 e despesas com honorários contábeis no valor de R$299.099,42).
Entretanto, como foram obtidos rendimentos tributáveis e não tributáveis, a dedução é
proporcional. Desta forma, somente podem ser deduzidos honorários advocatícios e
contábeis proporcionais aos rendimentos tributáveis, ou seja, R$810.246,72
(R$7.897.435,43
x
R$1.107.775,65/R$10.797.435,43)
a
título
de
honorários
advocatícios e R$218.766,61 (R$7.897.435,43 x R$299.099,42/R$10.797.435,43) a
título de honorários contábeis conforme descrito abaixo.
(...)
Cálculo do valor apurado relativo ao contribuinte: Da parcela de R$ 8.457.486,18
correspondente aos trabalhadores, recebeu R$ 94.802,69 (fls. 5603/5604 do Proc.
Judicial e anexada aos autos fls. 29/30), ou seja, recebeu 1,12% do total recebido pelos
trabalhadores. Portanto, para o Total Bruto apurado de R$ 10.797,435,43, relativo aos
valores devidos aos trabalhadores mais as despesas e tributos, corresponde a R$
120.931,28 (1), que corresponde a 1,12% do total recebido pelos trabalhadores.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Aviso Prévio Indenizado: R$ 1.500.000,00 x 1,12%. = R$ 16.800,00
3) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização do FGTS Total/Valor Total Apurado R$ 1.000.000,00 x 1,12%. =R$
11.200,00
4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte:
Indenização Multa Moratória do FGTS (40%): R$ 400.000,00 x 1,12%. =R$ 4.480,00;
5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
honorários advocatícios = R$ 810.246,72 x 1,12% = R$ 9.074,76.
6) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável:
Honorários contábeis: R$ 218.766,61 x 1,12%. = R$ 2.450,19
7) Cálculo da base de cálculo mensal do imposto de renda =R$
76.926,33/12= R$ 6.410,53;
8) Base de cálculo do imposto de renda para o exercício 2006 (meses de março a
dezembro de 2005 = 10 meses. 10 x R$ 6.410,53= R$ 64.105,27;
Diante do exposto acima, conclui-se que do total bruto recebido pelo contribuinte da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 120.931,28, sendo que
R$ 32.480,00 (R$16.800,00 + R$11.200,00 + R$4.480,00) referem-se a rendimentos
isentos, devendo, portanto, serem excluídos do Total Bruto recebido dessa fonte
pagadora, perfazendo o Rendimento Bruto no valor de R$ 88.451,28 conforme
demonstrado na tabela acima.
Do Rendimento Bruto de R$ 88.451,28 devem ser excluídos as despesas necessárias ao
recebimento da ação, quais seja, R$ 9.074,76 (honorários advocatícios proporcionais) e
R$ 2.450,19 (honorários contábeis proporcionais), perfazendo o Rendimento Tributável
no valor total de R$ 76.926,33.
Considerando que o Rendimento Tributável (R$ 76.926,33) foi pago em 12 parcelas
(março/2005 a fevereiro/2006), apura-se um rendimento mensal de R$ 6.410,53.
Assim sendo, no ano calendário 2005, foi pago ao notificado o Rendimento Tributável
no valor total de R$ 64.105,27.
Assim, tendo o contribuinte recebido, ano calendário 2005, rendimentos tributáveis da
Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 64.105,27, conforme
demonstrado nos autos, e tendo oferecido a tributação em sua declaração original (fls.
16/19), objeto do presente lançamento, como rendimentos recebidos dessa fonte o valor
de R$ 50.225,41, é de se manter omissão de rendimentos apenas do valor de R$
13.879,86.
Portanto, em relação a ação trabalhista em questão, deve ser considerada somente a
omissão de rendimentos de R$ 13.879,86, devendo ser incluída a contribuição à
previdência oficial no valor de R$ 1.018,50, posto que não informada pelo contribuinte
em sua declaração de ajuste e não incluída pela autoridade lançadora.. Deve ser mantida
a glosa de fonte, em razão da não comprovação dos valores declarados além daqueles já
considerados pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, conforme planilha abaixo, o lançamento é alterado para excluir dos
rendimentos tributáveis o valor de R$26.617,23, assim como incluir dedução de
previdência oficial no valor comprovado de R$ 1.018,50:
(...)
Ante o exposto, VOTO no sentido do julgar a impugnação procedente em parte, para
excluir dos rendimentos tributáveis o valor de R$26.617,23, assim como incluir
dedução de previdência oficial no valor comprovado de R$1.018,50, e conforme
demonstrativo acima, apurar saldo de imposto a pagar de R$7.886,13, sendo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

R$3.501,51 sujeitos a multa de ofício juros de mora, e R$4.384,62 sujeitos a multa de
mora e juros de mora nos termos da legislação aplicável.

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2012, Recurso Voluntário, fl. 104, por meio do qual, em apertada síntese,
discorda dos cálculos apresentados no acórdão da turma julgadora da DRJ, alega que o imposto
só deve incidir sobre o real acréscimo patrimonial ocorrido, pugna pelo afastamento da multa de
ofício e dos juros de mora aplicados no lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, exceto quanto à forma de incidência do imposto sobre os valores
recebidos acumuladamente, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Improcedente a pretensão do recorrente trazida em sua peça recursal de que o
imposto incida somente sobre os valores líquidos que ingressaram em seu patrimônio.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

Assim sendo, o valor total bruto tributável deve ser oferecido à tributação em
DAA, diminuindo-se da base de cálculo as deduções permitidas em lei e compensando-se do
imposto apurado valores do imposto eventualmente retido na fonte.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto quanto ao item sobre o
qual discorro a seguir.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Multa de ofício de 75% e juros de mora Selic
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida
na DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.004051/2008-55

compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC (Súmulas no 4 e 108 do CARF). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de
1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o, conforme faculta a Lei no
5.172, de 1966, art. 161, § 1o .
Devem então ser mantidos a multa e juros aplicados no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que
se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a
mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original